Tribunal: TJBA
Processo: 8135347-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135347-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: NILTON FONTES BARRETO

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ajuizada por NILTON FONTES BARRETO, representado por sua curadora, objetivando a declaração de abusividade dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde individual entre os anos de 2018 a 2023. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a abusividade dos reajustes; (ii) determinar a aplicação dos índices fixados pela ANS; (iii) condenar à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde individual anterior à Lei nº 9.656/98 são abusivos; (ii) estabelecer se há obrigação de restituir os valores pagos a maior; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais em razão da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98 estão sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor, podendo ter suas cláusulas revistas judicialmente à luz do princípio da boa-fé objetiva.

4. A ausência de apresentação do contrato pela operadora ré impossibilita a verificação de cláusulas específicas sobre reajuste, atraindo o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ, no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), estabelece que os reajustes por faixa etária são válidos apenas se houver previsão contratual, base atuarial idônea e respeito às normas regulatórias, o que não foi comprovado nos autos.

6. A Súmula Normativa nº 5/2003 da ANS impõe a limitação dos reajustes aos índices divulgados pela agência quando o contrato não indicar critério claro de reajuste, hipótese verificada no caso.

7. Os reajustes aplicados pela apelante, significativamente superiores aos autorizados pela ANS, configuram prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

8. A cobrança abusiva gerou instabilidade e angústia ao consumidor idoso, que depende do plano para cuidados médicos essenciais, ultrapassando o mero aborrecimento e justificando a indenização por danos morais.

9. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, respeitado o prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

10. Diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo legal, não há possibilidade de majoração em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de cláusula contratual clara sobre reajustes em plano de saúde individual anterior à Lei nº 9.656/98 impõe a aplicação dos índices da ANS.

2. A operadora de plano de saúde que não comprova a base atuarial ou contratual dos reajustes aplicados pratica conduta abusiva vedada pelo CDC.

3. A elevação desproporcional da mensalidade de plano de saúde pode gerar dano moral indenizável, quando compromete a continuidade da cobertura e afeta a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 51, IV; CC, arts. 206, §3º, IV, e 405; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 26.08.2020 (Tema 952);

STJ, REsp 1.171.333/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti;

STJ, AgInt no REsp 1.944.076

TJ-ES, Apelação Cível 0001338-45.2017.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2024;

TJ-RJ, Apelação 0034763-50.2018.8.19.0209, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 16.02.2024;

TJ-BA, Apelação Cível 0535586-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 21.08.2022.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01